Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
3. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos.
5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
6. A confissão espontânea, seja ela parcial ou total, qualificada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, atrai a incidência da atenuante genérica do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.
7. In casu, o réu, perante o Conselho de Sentença, respondeu positivamente à indagação do juiz-presidente, no sentido de que se considerava culpado pela lesão sofrida por sua esposa, embora tentasse justificar sua conduta no fato de que havia ingerido alcóolica e que se tratou somente de um golpe de facada, tendo cessado o movimento quando percebeu que a mesma estava ferida, restando, pois, imperioso, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal).
8. Apelação criminal conhecida e provida.